Tribunal: TJES
Processo: 5010861-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO EM CONCURSO COM MENORES. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em concurso com o art. 244-B do ECA. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão, ausência de fundamentos para a custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta — subtração de bens mediante violência, em concurso com nove adolescentes, causando lesões à vítima menor de idade.

4- O reconhecimento do réu pela vítima em audiência, a forma agressiva da abordagem e o número de envolvidos justificam a necessidade da segregação para evitar reiteração delitiva e garantir a segurança da vítima e da sociedade.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de reprovabilidade da ação justificam a prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

6- Condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

7- Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a prisão ocorreu em 03/02/2025 e audiência de instrução foi realizada em 04/07/2025, com nova sessão designada para 05/09/2025, revelando andamento regular do processo.

8- O habeas corpus não é meio adequado para dilação probatória, cabendo à defesa demonstrar, com prova pré-constituída, eventual ilegalidade, o que não foi feito nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A gravidade concreta do crime, evidenciada pela violência empregada, concurso com adolescentes e risco de reiteração, justifica a manutenção da prisão preventiva.
2- A constatação de periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública são fundamentos idôneos para a custódia cautelar.
3-O mero decurso de cinco meses de prisão preventiva, em processo com trâmite regular, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4- Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010861-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS PHILLYP FAGUNDES PIRES

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO EM CONCURSO COM MENORES. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em concurso com o art. 244-B do ECA. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão, ausência de fundamentos para a custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta — subtração de bens mediante violência, em concurso com nove adolescentes, causando lesões à vítima menor de idade.

4- O reconhecimento do réu pela vítima em audiência, a forma agressiva da abordagem e o número de envolvidos justificam a necessidade da segregação para evitar reiteração delitiva e garantir a segurança da vítima e da sociedade.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de reprovabilidade da ação justificam a prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

6- Condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

7- Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a prisão ocorreu em 03/02/2025 e audiência de instrução foi realizada em 04/07/2025, com nova sessão designada para 05/09/2025, revelando andamento regular do processo.

8- O habeas corpus não é meio adequado para dilação probatória, cabendo à defesa demonstrar, com prova pré-constituída, eventual ilegalidade, o que não foi feito nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A gravidade concreta do crime, evidenciada pela violência empregada, concurso com adolescentes e risco de reiteração, justifica a manutenção da prisão preventiva.
2- A constatação de periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública são fundamentos idôneos para a custódia cautelar.
3-O mero decurso de cinco meses de prisão preventiva, em processo com trâmite regular, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4- Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS PHILLYP FAGUNDES PIRES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000267-27.2025.8.08.0024, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

A impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 05 meses. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o réu ostenta condições pessoais favoráveis. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14769659).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14869533).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15169740).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS PHILLYP FAGUNDES PIRES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000267-27.2025.8.08.0024, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

A impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 05 meses. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o réu ostenta condições pessoais favoráveis. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14769659).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14869533).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15169740).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 02 de fevereiro de 2025, o acusado, na companhia de outros nove adolescentes não identificados, subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular, modelo IPHONE 13, uma bolsa e uma caixinha de fone de ouvido avaliados no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), pertencentes à vítima Maria Vitória, menor de idade.

Relata, ainda, a denúncia que o réu
“aproximou-se de Maria e ordenou: “passa tudo, passa tudo”, assustando-a. Em seguida, a vítima pediu que ele se acalmasse, porém o Denunciado a empurrou contra a parede e tomou a bolsa e o aparelho celular que ela trazia consigo de maneira agressiva, enquanto os outros indivíduos cercaram-na, para impedir que se esquivasse da abordagem, sendo certo que, pela agressividade empregada durante a ação, eles arranharam o dedo e as costas de Maria, após empreenderam fuga”

Importa destacar que o crime pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ao manter a prisão, o magistrado consignou que
“a vítima reconheceu o réu, nesta audiência, como o autor dos fatos e narrou que cerca de oito adolescentes participaram dos fatos, tudo a indicar a PERICULOSIDADE social do réu e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a manutenção da custódia cautelar do acusado, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O réu, se solto for, poderá influenciar a conduta dos adolescentes mencionados pela vítima, com sério risco para a vítima e para a comunidade”.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, mormente o
modus operandi
empregado, ressaltando que, além de ter pressionado a vítima contra a parede para subtrair sua bolsa e machucado o seu dedo, o paciente agiu em concurso com 09 menores de idade, o que gerou grande de temor na vítima diante da superioridade numérica
.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Importa destacar, também, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ressalte-se, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 03/02/2025 e audiência de instrução e julgamento realizada em 04/07/2025 com continuação designada para o dia 05/09/2025.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.